Tribunal: STF
Processo: ARE 1391914
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. ACUMULAÇÃO DE DOIS CARGOS. PROFISSIONAL DA SAÚDE. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RECURSO PROVIDO EM PARTE. PEDIDO INICIAL IMPROCEDENTE. Recurso interposto pela União em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a Fundação Universidade de Brasília – FUB a manter a parte Autora no cargo público de auxiliar de enfermagem do seu quadro, sem a imposição de opção de cargo e mantida a carga horária já realizada. A parte Ré aduz, preliminarmente, em seu recurso a incompetência absoluta do Juizado Especial Federal Cível para julgar ação que vise à anulação de ato administrativo. Acerca do mérito, alega que o cumprimento de jornada de trabalho superior a 60 horas semanais estabelecida no parecer GQ-145 da AGU de 30.08.1998, ofende o princípio da eficiência e compromete a saúde física e mental do servidor. Afastada a preliminar de incompetência absoluta. De fato, nos termos do art. 3º, § 1º, III, da Lei nº 10.259/2001, não se inclui na competência do Juizado Especial Federal as causas que visem à anulação ou a cancelamento de ato administrativo federal, salvo o de natureza previdenciária e de lançamento fiscal. a parte autora não requer a anulação ou cancelamento de ato administrativo, mas apenas pleiteia a declaração de seu direito à cumulação de dois cargos públicos da área da saúde, em razão da compatibilidade de horários. Além disso, de acordo com o art. 98, inciso I, da Constituição Federal, as causas de menor complexidade são da competência dos Juizados Especiais Federais, razão pela qual se deve dar interpretação ao art. 3°, §1°, III, da Lei n° 10.259/2001 que o harmonize com o referido dispositivo constitucional. No que diz respeito ao mérito, o Superior Tribunal de Justiça, por intermédio da Seção de Direito Público, assentou, no julgamento do MS n. 19.336/DF, o entendimento de que (...) a acumulação remunerada de cargos públicos deve atender ao princípio constitucional da eficiência, na medida em que o profissional da área de saúde precisa estar em boas condições físicas e mentais para bem exercer as suas atribuições, o que certamente depende de adequado descanso no intervalo entre o final de uma jornada de trabalho e o início da outra, o que é impossível em condições de sobrecarga de trabalho. Afirmou ainda que merece relevo o entendimento do Tribunal de Contas da União no sentido da coerência do limite de 60 (sessenta) horas semanais - uma vez que cada dia útil comporta onze horas consecutivas de descanso interjornada, dois turnos de seis horas (um para cada cargo), e um intervalo de uma hora entre esses dois turnos (destinado à alimentação e deslocamento) -, fato que certamente não decorre de coincidência, mas da preocupação em se otimizarem os serviços públicos, que dependem de adequado descanso dos servidores públicos. Ora, é limitação que atende ao princípio da eficiência sem esvaziar o conteúdo do inciso XVI do art. 37 da Constituição Federal. (MS 19.336/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, Rel. p/ Acórdão Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/02/2014, DJe 14/10/2014). Ressalte-se que a despeito de o limite de 60 (sessenta horas) semanais não encontrar ressonância no Supremo Tribunal Federal, no caso concreto, não restou demonstrada, pela documentação colacionada pela autora, inclusive após a conversão do julgamento em diligência, a necessária compatibilidade de horários, notadamente quando considerado o intervalo mínimo interjornada de 11 (onze) horas, necessário ao devido descanso, imprescindível para à concretização do princípio constitucional da eficiência, conforme bem ressaltou o precedente firmado pelo Superior Tribunal de Justiça. Destarte, há de ser reformada a sentença recorrida. Recurso provido em parte. Sentença reformada. Pedido inicial improcedente. Acórdão lavrado com fundamento no art. 46 da Lei nº 9.099/95. Incabíveis honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95)”.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37 inciso XVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento”. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido”. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova”. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente